Tribunal: TJBA
Processo: 8065568-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8065568-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GUSTAVO FERREIRA GUEDES e outros

Advogado(s)
:
BRUNO WALMOR DE MORAES BARBOSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DOIS PROCESSOS DISTINTOS, POR CRIMES DIVERSOS.
NÃO
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NO PRIMEIRO PROCESSO. EXCESSO DE PRAZO. EVIDENCIADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A PRISÃO PREVENTIVA NO SEGUNDO PROCESSO. DENÚNCIA OFERECIDA. R
EVISÃO DA CUSTÓDIA DEVIDAMENTE REALIZADA.

NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE E RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA.
DEMONSTRADOS.

MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDID
A, DE FORMA A MANTER A CUSTÓDIA DETERMINADA NO SEGUNDO PROCESSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor d
e Paciente
, custodiado preventivamente
por decisão proferida
em dois processos diversos, relativos a crimes distintos,
ambos vinculados a supostas práticas do crime de furto qualificado, com alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo e da ausência de fundamentos válidos para a manutenção da custódia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo no primeiro processo de origem, em que a segregação perdura sem o oferecimento de denúncia; e (
ii
) avaliar a legalidade e necessidade da prisão preventiva no segundo processo de origem, fundamentada na garantia da ordem pública ante
a periculosidade do agente e
o risco de reiteração criminosa.

III. Razões de decidir

3. No tocante ao primeiro processo, constata-se
a
ilegalidade na manutenção da custódia, porquanto decorridos mais de 10 (dez) meses da prisão sem o oferecimento da exordial acusatória pelo Ministério Público, o que configura afronta ao princípio da razoável duração do processo.

4. Relativamente ao segundo processo,

a segregação apresenta-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante de elementos concretos que indicam a periculosidade do agente e o
fundado risco de reiteração delitiva, sendo o Paciente apontado como contumaz na prática de furtos na região.

5. Verifica-se, quanto ao segundo feito, a regularidade da instrução penal, com denúncia já oferecida e recebida, além da realização da revisão periódica da prisão, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

6.
Ordem parcialmente concedida, apenas para confirmar a revogação da prisão preventiva no primeiro processo de origem, mantendo-se a custódia cautelar quanto ao segundo processo de origem.

Tese de julgamento:

1.
A inércia estatal
por prazo que extrapola a razoabilidade
, configura constrangimento ilegal. 2. Persiste a legalidade da custódia preventiva quando demonstrado o risco concreto à ordem pública, notadamente pela comprovada reiteração delitiva do Paciente em crimes da mesma natureza, não sendo suficiente, nesta hipótese, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
;
Artigo 312,
313
e
316
do Código de Processo Penal
;
art. 155 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 192.692/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 9/4/2025.

HABEAS CORPUS.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

HABEAS CORPUS N.
8065568-35.2025.8.05.0000

–

Bom
Jesus da Lapa
/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°

8065568-35.2025.8.05.0000
, da
c
omarca de
Bom Jesus da Lapa
/BA
,
impetrado pelo advogado
BRUNO WALMOR DE MORAES BARBOSA
,
em favor de
GUSTAVO FERREIRA GUEDES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conceder parcialmente
a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator